Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. REPARAÇÃO DE DANO. SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DANO À HONRA OBJETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os créditos originados em data anterior ao pedido de recuperação judicial submetem-se ao quadro geral de credores, independente da data da sentença que declarou a existência do débito.
2. A contratação de advogado para a defesa judicial dos interesses da parte constitui o legítimo exercício do direito de ação, garantido constitucionalmente, e não enseja o ressarcimento a título de indenização por danos materiais.
3. O simples ajuizamento de ação de sustação de protesto improcedente, sem ofensa à honra objetiva, não configura danos morais contra a pessoa jurídica.
4. Negou-se provimento ao apelo.